Tribunal: TCU
Processo: 003.698/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4530/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.698/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Zinete Costa da Silva (XXX.361.832-XX); Ari Mendes Teixeira (XXX.458.421-XX); Candido dos Santos de Abreu Maciel (XXX.411.757-XX); Gecilene Ribeiro Coelho (XXX.852.751-XX); Layr Martins de Melo (XXX.128.291-XX); Lenite Carreiro dos Santos (XXX.280.401-XX); Margareth Barros Cunha Hermann (XXX.310.047-XX); Maria Ivette Pinto Mello (XXX.510.357-XX); Maria das Gracas Oliveira Maia (XXX.586.021-XX); Silvia Mayumi Fukuyama Hamano (XXX.333.892-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.